Tribunal: TJSP
Processo: 1059103-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - IPTU - Inconformismo fazendário em face de sentença que, concedendo a segurança, determinou a emissão, pela autoridade coatora, de Certidões Positivas com Efeito de Negativas (CPEN's) - Alegada falta de indicação, à providência judicialmente determinada, de restrição temporal, em pretenso descumprimento a requisito legal exigido à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - IPTU - Inconformismo fazendário em face de sentença que, concedendo a segurança, determinou a emissão, pela autoridade coatora, de Certidões Positivas com Efeito de Negativas (CPEN's) - Alegada falta de indicação, à providência judicialmente determinada, de restrição temporal, em pretenso descumprimento a requisito legal exigido à emissão de certidões - Não ocorrência - Sentença a mencionar, expressamente, condição temporal ao deferimento da pretensão formulada no writ, em adequada fundamentação - Concessão da ordem mantida - Recursos Oficial e voluntário do Município de São Paulo não providos.